Tribunal: CARF
Processo: 12259.000060/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000060/2008-45
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-006.344 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONTAB PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
PROCESSUAL - RECURSO DE OFÍCIO - VERIFICAÇÃO DO VALOR
VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme preceitua a
Sumula/CARF de no 103, impondo-se o não conhecimento do Recurso de
Ofício em relação a acórdão que exonerou crédito tributário lançado em valor
inferior ao montante previsto na Portaria MF de no 63/17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e- fls. 621/625) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000060/2008-45
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000060/2008-45

“DO LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se à NFLD 37.126.654-0 que, tendo em vista a extinção
da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a
consequente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
12259.000060/2008-45.
2. Nos termos do Relatório Fiscal, trata-se de crédito previdenciário lançado em
13/12/2007 para o período de 01/01/1999.a 31/12/2000.
3 A fundamentação legal ,.do lançamento encontra-se discriminado no Anexo
"Fundamentos Legais do Débito — FLD", onde consta toda a legislação que embasa o
lançamento, por rubrica e competência.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa contestou o lançamento alegando as razões expostas através do
instrumento de fls. 276/289.”

02- A impugnação da contribuinte foi julgada procedente pela decisão da DRJ que
reconheceu a decadência do crédito tributário lançado com base na Súmula Vinculante no 08 do
E. STF assim ementado com a interposição de recurso de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE
"São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário".
Lançamento Improcedente

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 – Antes da análise do mérito do recurso de ofício necessário verificar se estão
de acordo as condições para a sua admissibilidade.
04 – No presente caso de acordo com o lançamento de fls. 03 o valor do crédito
lançado considerando o principal e multa é no valor de R$ 1.238.679,79:
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.344 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000060/2008-45

05- Diante do limite de alçada atual para a interposição de recurso de oficio que
corresponde a R$ 2.500.000.00, conforme Portaria MF n. 63, de 2017 e de acordo com os termos
da Súmula CARF n° 103, o limite de alçada deve ser aferido na data de apreciação do recurso ,
em segunda instância: Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de oficio,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
06 - Portanto, tendo em vista que o valor do crédito tributário principal exonerado
de R$ 1.006.002,69 + multa de R$ 232.677,10 e-fls. 03, totalizando um valor de R$
1.238.679,79, encontra-se abaixo do limite de alçada, não cabendo dessa forma conhecer do
presente recurso de ofício.
Conclusão
07 - Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício, na forma da
fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital